Tribunal: TJSP
Processo: 2043257-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 – Inocorrência.

Impertinente a oposição de embargos de declaração quando o julgado se encontra em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Embargos rejeitados.